Tribunal: TJES
Processo: 5013587-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013587-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ALEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO PRINCIPAL – NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PESQUISA NO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, há que se reconhecer que o valor referente aos honorários sucumbenciais integra o patrimônio do ente público, o que infirma a alegada impossibilidade de persecução de tal valor em fase de cumprimento de sentença. Tanto é assim que o c. STJ vem admitindo a compensação da verba honorária com eventual crédito a ser recebido pelo executado. Tal conclusão da Corte Superior vai precisamente ao encontro do disposto no art.2º, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (nº6.830/1980), que estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda “
abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

2. Relativamente à medida constritiva requerida, vale destacar que o STJ tem garantido a utilização do sistema SISBAJUD como meio de possibilitar ao Ente Público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5013587-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
ALEIDA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise.

MUNICÍPIO DE COLATINA
agrava por instrumento da decisão (Id 46446773) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº5002123-15.2018.8.08.0014) ajuizada em face de
ALEIDA SOUZA
, nos seguintes termos:

[...] INDEFIRO o pedido de ID.41405091.

Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, o que afasta a competência de Vara Fazendária, pois os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

E, à vista do ínfimo valor pretendido, em afronta ao julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição judicial de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam. [...]

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão combatida é contrária à jurisprudência dos Tribunais superiores, em especial a do c. STJ, no sentido de que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo do procurador;
II)
o pedido de realização de penhora de ativo financeiro encontra amparo legal no art. 854 do Código de Processo Civil, além de ser amplamente aceito nos Tribunais o uso de sistemas como o SIBAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal a fim de determinar a imediata pesquisa de valores pelo SISBAJUD e, no mérito, a confirmação da liminar recursal e o integral provimento do recurso, com a consequente reforma do
decisum
, para que tenha prosseguimento a execução e sejam determinadas as diligências de bloqueio e penhora online pelo sistema SISBAJUD.

A decisão de Id 9806394 deferiu o pedido liminar recursal.

Pois bem. Consoante se infere dos autos, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal no valor de R$1.066,01 (mil e sessenta e seis reais e um centavo) em desfavor de
ALEIDA SOUZA.
Após a citação do executado, o Município exequente informou a quitação administrativa do débito, razão pela qual o juízo
a quo
proferiu sentença de Id 31486488, que declarou extinta a execução e
condenou a devedora, ora agravada, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário de sucumbência
.

Após o trânsito em julgado, o ente municipal postulou a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que fosse promovido o bloqueio e a penhora online do valor suficiente à quitação dos honorários advocatícios e ressarcimento das despesas processuais.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que não subsiste interesse público no prosseguimento do feito, uma vez que os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores. Fez constar na decisão objurgada, ainda, o entendimento de que a restituição do valor referente às custas deve ser inscrito em dívida ativa.

Na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, há que se reconhecer que o valor referente aos honorários sucumbenciais integra o patrimônio do Ente Público, o que infirma a alegada impossibilidade de persecução de tal valor em fase de cumprimento de sentença.

Tal conclusão da Corte Superior vai precisamente ao encontro do disposto no art.2º, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (nº6.830/1980), que estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda “
abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

Tanto é assim que o c. STJ vem admitindo a compensação da verba honorária com eventual crédito a ser recebido pelo executado, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. Entendeu o
decisum
agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal".

2.
A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024). (grifo nosso)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ART. 85, § 19, CPC. TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispõe o art. 85, § 19, do CPC que, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da Lei.

2. A doutrina leciona que diante da previsão do art. 85, § 19, não há outra conclusão possível senão a de que os honorários sucumbenciais pertencem ao próprio advogado público. O legislador, contudo, determinou a edição de Lei para regular a matéria, de modo que somente serão devidos os honorários quando tal Lei for editada.

3. Não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos referidos honorários, como sustentado pelo agravante, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Considerando a ausência de Lei Municipal acerca do tema, inviável a aplicação da referida norma e, por conseguinte, a destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

5.
Assim, embora os honorários sucumbenciais em questão não pertençam aos procuradores municipais, forçoso reconhecer o direito do Município de Santa Maria de Jetibá ao prosseguimento da execução quanto a tais verbas, a fim de que tais valores ingressem em seu patrimônio.
Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0001844-85.2018.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento assente, os aclaratórios não se prestam para rediscutir a lide, posto não ser possível, no âmbito restrito e limitado dessa espécie de recurso, revolver discussões da causa, já que, por meio dos embargos, apenas se esclarece o que está obscuro ou se complementa o que está incompleto. Não há que se falar em omissões, contradições ou obscuridades no acórdão vergastado.

2. Foi claro, expresso e objetivo o acórdão embargado ao consignar que: (a) a titularidade da verba sucumbencial, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade, sendo facultado, ao ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, desde que a mesma não se apresente dissociada do interesse público que deve permear a integralidade dos seus atos; (b) a Lei Municipal 4.969/13 regulou a destinação dos honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais e embora tal legislação confira caráter autônomo ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, tal disposição não induz à conclusão de que houve alteração da titularidade da respectiva verba, a qual, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Permanece com o ente público.
Como no presente caso a verba honorária sucumbencial não foi quitada, nota-se que não foi integrada ao patrimônio do Município de Cariacica, de modo que à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores Municipais, correta se mostra a decisão de 1º grau determinando que o depósito dos honorários seja realizado em conta da municipalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0015926-98.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/11/2015; DJES 25/11/2015). (grifo nosso)

Relativamente à medida constritiva requerida, vale destacar que o STJ tem garantido a utilização do sistema SISBAJUD como meio de possibilitar ao Ente Público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, como se extrai do aresto que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2.
A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). (grifo nosso)

Por fim, saliento que este e. TJ/ES já se manifestou em julgamento de questão idêntica a posta nestes autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPÕEM A DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

2) Consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

3) No caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com o prosseguimento do feito executivo para a satisfação integral do crédito.

4)Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0003437-44.2005.8.08.0012. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 15/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida (Id 9806394) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e determinar que o juízo
a quo
efetue a intimação da executada para pagamento voluntário e, caso tal adimplemento não ocorra, proceda a consulta ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e penhorar ativos financeiros da agravada, visando ao cumprimento da sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.